Tribunal: CARF
Processo: 14098.720034/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720034/2014-09
ACÓRDÃO
2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO MALHA NORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/03/2014
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
38).
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, “j” do Decreto
no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍNCULOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO
OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA
CARF No 88.
A vinculação dos representantes legais na autuação, lavrada
exclusivamente contra a pessoa jurídica, não resulta em atribuição de
responsabilidade pelo crédito tributário autuado, nem comporta discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo tal registro
finalidade meramente informativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 17.173,58, relativa a
multa aplicada por falta de apresentação de documentos relativos ao acordo com pagamento
baseado em ações e termo de opções de ações (stock options) outorgadas aos empregados, como
parte do pacote de suas remunerações, conforme se depreende do AI - DEBCAB no 51.057.446-7
(CFL 38).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 649/655):
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, com
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 6/8, o sujeito passivo foi autuado por infração à Lei
8.212/91, artigo 33, § 2o c/c os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em vista que, embora intimado, deixou de
apresentar à fiscalização os "documentos relativos aos pagamentos baseados em ações,
quais sejam, Acordo com Pagamento Baseado em Ações e Termo de Opções de Ações."
A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso
II, alínea ‘j’. Foi aplicada no valor de R$ 17.173,58, atualizado conforme Portaria
Interministerial MPS/MF 15, de 10/1/13.
DEFESA
A empresa foi cientificada do auto de infração em 28/3/14, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 16, e apresentou defesa, em 25/4/14 (carimbo de protocolo à fl.
535), às fls. 535/547, que contém, em síntese:
Alega que nunca aprovou e implementou um plano de Opções de Compra de Ações,
motivo pelo qual não poderia ser penalizada por não apresentar documento que não
possui.
PRELIMINARES
Questiona o procedimento fiscal, afirmando que em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal informou que apenas sua controladora possui um plano de outorga
de opções de compra de ações (Stock Options) e ela já foi fiscalizada e discute o tema na
esfera administrativa e que os lançamentos contábeis efetuados em seu balanço a título
de Stock Options decorrem de exigência de normas contábeis.
Destaca que o ato seguinte do auditor fiscal à apresentação da resposta acima, foi a
lavratura do AI que deu origem ao presente processo administrativo. Ou seja, entendeu a
autoridade fiscal que, no exíguo prazo de 2 meses, apenas com o exame da escrituração
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
3
contábil e das notas explicativas publicadas pela impugnante, seria possível
descaracterizar todos os esclarecimentos trazidos.
Alega que não é sujeito passivo no presente caso, razão pela qual não poderia
apresentar a documentação requerida.
Cita a CR/88, art. 195, I, 'a' e art. 201, § 11, segundo o qual os ganhos habituais serão
considerados parcela remuneratória e integrados à base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Entende que a retributividade é o princípio pelo qual determinada verba deve refletir uma
contraprestação proporcional ao trabalho executado e à função desempenhada pelo
empregado. No que diz respeito à habitualidade, a norma faz alusão à motivação e
periodicidade com que determinada utilidade é concedida.
MÉRITO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega ilegitimidade passiva, pois a impugnante não aprovou um plano de opções de
compra de ações, e por esse motivo nunca outorgou opções a empregados, nem a
qualquer pessoa, razão pela qual jamais poderia ter sido colocada na posição de sujeito
passivo dos autos de infração originários do presente processo administrativo.
Afirma que nos anos-base de 2010 e 2011, apenas sua controladora dispunha de um plano
de opção de compra de ações aprovado. Cita trechos da ata da Assembleia Geral
Extraordinária que aprovou o plano, onde consta que:
a) estimular a expansão, o êxito e os objetivos sociais da Companhia e os de seus
acionaistas, permitindo aos administradores, empregados de alto nível e/ou
profissionais que prestem serviços à Companhia, às suas coligadas e/ou
controladas adquirir ações da Companhia, nos termos previstos neste plano, [...]
b) possibilitar à Companhia, suas coligadas e/ou controladas obterem e manterem
os serviços de administradores e empregados de alto nível, oferecerem a tais
administradores e empregados, como vantagem adicional, tornarem-se acionistas
da Companhia, [...]
c) alinhar os interesses dos administradores e empregados da Companhia, de suas
coligadas e/ou controladas com os interesses dos acionistas da Companhia.
Diz que em mencionado documento também foram previstas as características do plano e
as relata.
Entende que há ilegitimidade passiva da impugnante, pois nunca participou da
deliberação para criação, gestão e definição de limites do plano; não deliberou ou aprovou
qualquer dos programas que definiram os beneficiários, valores, etc; e não firmou
contratos com os beneficiários que concretizaram as referidas outorgas.
Aduz que caso se entenda que o oferecimento de opções de compra de ações fosse base
de incidência de contribuições previdenciárias, esta utilidade concedida seria oferecida
pela ALL SA e não pela impugnante, motivo pelo qual qualquer documento relativo a tal
operação só poderia ser exigida da ALL SA, mas jamais da impugnante.
Conclui que a pretensão creditória foi lançada contra pessoa errada, motivo pelo qual
deve ser julgada improcedente.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
4
Acrescenta que o conceito de empregador único em razão da existência de grupo
econômico não poderia servir como fundamento para fins tributários, mesmo se utilizadas
como embasamento as normas contidas na Lei 8.212/91, artigo 30, IX e no Decreto
3.048/99, artigo 222. Isto porque o CTN definiu no seu artigo 121 a classificação de
contribuintes e de responsáveis. Cita o CTN, artigo 128, e afirma que a obrigação pelo
cumprimento de qualquer obrigação tributária só pode ser imputada à pessoa que esteja
diretamente (contribuinte) ou indiretamente (responsável) vinculada ao seu fato gerador.
Conclui ser incabível a eleição de pessoas integrantes de um mesmo grupo econômico
para definição dos responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação tributária,
sem que estas pessoas estejam diretamente ou indiretamente vinculadas ao fato gerador.
No caso, a impugnante não tem qualquer vínculo com o fato gerador, motivo pelo qual
não poderia sofrer penalidade em razão da não entrega de documentação vinculada a tal
fato gerador.
Entende que se fosse válido o argumento de que de a impugnante poderiam ser cobradas
obrigações acessórias vinculadas apenas à sua controladora, a verdade é que a fiscalização
deveria ter empreendido fiscalização extensiva na ALL SA, para lá formular
questionamentos a respeito do plano. A impugnante não possui nenhuma das
informações que a fiscalização exigiu, e nem poderia apresentar documentos que
subsidiassem eventual tese fiscal de que os planos de stock options teriam natureza
remuneratória.
Questiona por qual razão deveria ter em seus arquivos documentos que firma
compromissos entre terceiros (sua controladora e empregados do grupo). Como poderia
apresentar documento que não possui.
Afirma que tais esclarecimentos foram prestados ao agente fiscal, o qual, caso entendesse
necessário, poderia ter solicitado esclarecimentos à própria controladora da impugnante
para apurar os fatos.
Argumenta que a fiscalização não levou em consideração as explicações dadas pela
impugnante na auditoria fiscal, resultou em violação ao Princípio da Legalidade e o da
Verdade Material.
Cita decisão do Carf no sentido de ser improcedente o auto de infração lavrado contra o
sujeito passivo incorreto.
Reafirma que todos os programas já foram objeto de auditoria fiscal na controladora da
impugnante.
Informa que em 12/9/11 um agente fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba lavrou contra a ALL SA, controladora da impugnante, autos de infração que
objetivaram exigir as contribuições previdenciárias referentes aos anos-base de 2006 a
2010, em razão da caracterização como remuneração de seus Programas de Opções de
Compra de Ações. Tais infrações deram origem aos processos administrativos
10980.724030/2011-33 e 10980.724031/2011-88, que estão em discussão na esfera
administrativa.
Diz que da análise dos relatórios fiscais que acompanharam os autos dos processos
mencionados, pode-se verificar que os débitos em questão foram exigidos sobre todas as
opções oferecidas pela ALL SA, inclusive aquelas destinadas aos empregados de suas
coligadas ou controladas. Cita trecho do referido relatório fiscal.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
5
Acrescenta que nem em outras Delegacias da Receita Federal do Brasil adotaram o
entendimento aplicado pelo agente fiscal de que as controladas devem responder pelo
Plano de Opções de Compra de Ações oferecidos pela sua controladora aos seus
empregados, fato que só corrobora as assertivas trazidas nesta impugnação no sentido de
que a impugnante jamais poderia figurar no polo passivo da autuação principal, tampouco
poderia ser punida por não apresentar documentos relacionados à autuação.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
Alega ser impertinente a listagem denominada Relatório de Vínculos. Afirma inexistir
motivação e, portanto, impõem-se a supressão dos nomes dos diretores e do contador da
impugnante de tal relatório.
PEDIDO
Pede o cancelamento do auto de infração.
DILIGÊNCIA
Conforme despacho de fls. 641/643, os autos foram baixados em diligência apenas para
acompanhar a diligência solicitada nos autos do processo 14098.720033/2014-56,
lavrado na mesma ação fiscal.
A fiscalização à fl. 647 apenas ratificou as informações já contidas nos autos deixando
claro que não há qualquer elemento novo que enseje a alteração da autuação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS. NÃO
APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
Cientificada da decisão, por disponibilização em caixa postal eletrônica, via e-CAC,
em 09/04/2015 (fls. 688), a contribuinte, por procuradores habilitados interpôs, em 07/05/2015,
recurso voluntário (fls. 661/675), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, reportando-se
e repisando as alegações da peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos
seguintes tópicos: I – Dos Fatos; II – Indispensáveis considerações prévias: II.1 – Da Fiscalização;
II.2 – Hipótese de incidência das contribuições previdenciárias; III – Do Direito: III.1 – Da
ilegitimidade passiva – Inexistência dos documentos requeridos no arquivo da Recorrente; IV – Da
Impertinência da listagem denominada “Relatório de Vínculos” – Falta da motivação do ato
administrativo. Cita jurisprudência administrativa para justificar as pretensões recursais. Requer,
ao final, a improcedência da autuação, com a supressão dos nomes dos diretores e do contador do
denominado Relatório de Vínculos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 676/687.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com aas
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória - da ausência de apresentação dos
documentos exigidos pela fiscalização:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve a
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, pela não apresentação dos documentos
solicitados pela fiscalização, em face dos pagamentos baseados em ações (stock options),
sujeitando-se a aplicação da multa, no valor de R$ 17.173,58, prevista no art. 283, II, “j”,
atualizada pela Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da multa de ofício
aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 649/655) e atendo-se
às informações contidas na autuação e no relatório fiscal da infração (fls. 2/9), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes para modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que os documentos
requestados pela fiscalização instruíram a peça impugnatória, importando em afirmar que a
Recorrente os dispunha e poderia, de fato, tê-los apresentado no curso do procedimento fiscal
instaurado, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida, afastamento assim a
aventada alegação de legitimidade passiva – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 653/654),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
7
Por não ter apresentado os documentos solicitados, o contribuinte foi autuado por ter
infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo 33, §§ 2o e 3o, que dispõem:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Tendo em vista a infração cometida, o contribuinte sujeitou-se, pelo descumprimento de
obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘j’, que determina:
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os
seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta,
o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los
sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira. [...]
O valor da multa foi aplicado nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF 15, de
10/1/13.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
A inclusão dos representantes legais no Relatório de Vínculos não implica em inclusão
imediata no polo passivo do débito. Apenas servirá como subsídio à Procuradoria para o
caso de haver, futuramente, a constatação de motivos que tornem necessário (e
juridicamente possível) o redirecionamento de eventual execução judicial do crédito, nos
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
8
termos do §3o do art. 4o da Lei 6.830/80. Assim, a responsabilização dos representantes,
se ocorrer, será feita em sede de execução fiscal, quando poderão os executados discutir
amplamente a sua exclusão do polo passivo da relação processual.
LEGITIMIDADE PASSIVA
A autuada alega ilegitimidade passiva, pois quem ofereceu o plano de opções de compra
de ações foi a empresa controladora do grupo e os segurados que receberam o benefício
não são empregados da autuada.
Tal alegação não merece acolhida, pois se verificado na contabilidade da empresa a
despesa com pagamento de pessoal (independentemente se a despesa foi rateada entre
as empresas do grupo), é porque ocorreu a prestação dos serviços e cabe à empresa
beneficiada com referidos serviços o pagamento da remuneração e o recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre ela.
Logo, identificado o pagamento de remuneração na contabilidade, o contribuinte, nos
termos da Lei 8.212/91, artigo 33, acima transcrito, é obrigado a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias, exigidos pela
fiscalização.
Os documentos que foram solicitados pela fiscalização foram trazidos aos autos
juntamente com a defesa, portanto, o contribuinte dispunha ou poderia obter tais
documentos e poderia tê-los apresentado à fiscalização, fato que afastaria a autuação.
Quanto ao pedido de exclusão dos representantes legais arrolados no lançamento,
nada a prover. No que tange à suposta atribuição de responsabilidade suscitada, vale destacar que
a mera indicação dos representantes no Relatório de Vínculos do lançamento (fls. 9) não têm tal
finalidade, já que a natureza do referido registro é meramente informativa e/ou cadastral e não
imputa às pessoas físicas arroladas a condição de devedores, os quais sequer foram intimados a
compor o polo passivo da presente demanda fiscal. Tal matéria, aliás, já se encontra sumulada
neste CARF, culminando com a edição da súmula 88:
Súmula no 88:
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, por falta
de apresentação dos documentos requisitados pela fiscalização, em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é a manutenção da penalidade, razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.650 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720034/2014-09
9
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 701
DF CARF MF
Original